Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-15.2024.8.11.0059
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002397-15.2024.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), TRANSPORTE TRES IRMAOS LTDA - CNPJ: 43.515.348/0001-24 (EMBARGANTE), KAREN CHRISTINA ODY DE SOUZA - CPF: 106.505.149-20 (ADVOGADO), LEIDIMAR FELIZARDA DE OLIVEIRA - CPF: 008.417.931-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra Decisão Monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da parte embargante, a despeito da apresentação de declaração de renda e documentos diversos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a decisão incorreu em omissão ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, à luz da documentação juntada pela parte embargante, o que justificaria a oposição dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir a matéria já decidida.

4. A decisão embargada enfrentou de maneira expressa e suficiente a controvérsia sobre a concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentando o indeferimento com base na análise do conjunto probatório, que incluiu declarações fiscais, extratos bancários e propriedade de bens de alto valor.

5. A mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de dívidas não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC.

6. A
ssim como no caso da assistência judiciária gratuita, o pedido de parcelamento do preparo recursal somente pode ser deferido se houver nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte que requereu, mesmo que momentânea, a qual impossibilite o recolhimento integral das custas recursais
.

7. Inexistindo vício a ser sanado, revela-se inviável a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.

8. Descabe a imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos se prestam à finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita quando esta apresenta fundamentação suficiente, com base em elementos constantes nos autos que demonstram a ausência de hipossuficiência. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida. 3. A imposição de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC exige comprovação de caráter protelatório, o que não se verifica quando há finalidade de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

TRANSPORTE TRES IRMAOS LTDA e outro
,
opôs Embargos de Declaração em ID 298162387, alegando a existência de vício de “omissão” em decisão monocrática de ID 290404882, que Indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita, e concedeu prazo ao recolhimento do preparo recursal.

A parte Embargante alega, em síntese que, há omissão em decisão embargada, por deixar de analisar o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a fim de possibilitar o parcelamento das custas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão na decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Intimadas a comprovar por documentos da sua hipossuficiência financeira, Leidimar Felizardo de Oliveira apresentou holerite, além dos já apresentados de declaração de IR/2022, extrato de conta bancária, faturas de cartão de crédito, e a pessoa jurídica Transporte Três Irmãos, documento de Relatório de faturamento do ano 2014 e documento de informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS/2024).

(...);

Analisando a ação de Embargos à execução, a ação de execução, recurso de apelação, e manifestação com apresentação dos documentos, além de todo o conjunto probatório, verifica–se que as Apelantes não apresentam qualquer documento que comprove de fato a hipossuficiência alegada.

Como se vê dos autos, a apelante se limita a apresentar tese de dificuldade financeira, com declaração de hipossuficiência, todavia, apresenta ter em bens e direitos, vultoso lavor de R$357.100,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e cem reais) (IR/2022 ID. 280736861), com a declaração de possuir veículo luxuoso (TOYOTA HILUX CD SRV) no valor de R$213.000,00 (duzentos e treze mil reais).

Dessa forma, o conjunto probatório aportado aos autos milita em desfavor da sugerida incapacidade financeira das Apelantes, impondo-se o indeferimento do benefício reivindicado.

É importante destacar que a simples existência de dívidas não tem o condão de comprovar a real condição econômica das pessoas requerentes.

Isto porque, com a apresentação do presente recurso, incumbia à Apelante comprovar que seus rendimentos não são condizentes com o pagamento do preparo recursal, o que não ocorreu.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física e/ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

(...);

Logo, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, de maneira que a concessão da justiça gratuita não se revela adequada.

Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça às Apelantes.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias
para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B §2º do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Ressalta-se que, assim como no caso da assistência judiciária gratuita, o pedido de parcelamento do preparo recursal somente pode ser deferido se houver nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte que requereu, mesmo que momentânea, a qual impossibilite o recolhimento integral das custas recursais.

Destarte, não há como afirmar pelos documentos colacionados aos autos que a parte ora Embargante se encontre em dificuldade financeira que impossibilite o recolhimento integral das custas.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS E JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, opostos contra decisão que não conheceu o recurso de Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a agravante faz jus ao parcelamento das custas recursais ou ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista a alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas recursais, pois os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência financeira.

4. O parcelamento de custas recursais somente pode ser deferido se comprovada a hipossuficiência momentânea que impossibilite o recolhimento integral.

5. O julgador não é obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, bastando expor os argumentos de forma clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do parcelamento de custas recursais ou do benefício da justiça gratuita". (N.U 1017976-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025